Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706155-25.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIO VIEIRA DA SILVA Despacho Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação conhecimento proposta por Mário Vieira da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante a adequar o vencimento básico do apelado ao valor relativo à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) (ID no 17149952, págs. 1-12). De acordo com o art. 933 do CPC, o relator, ao constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID no 17149953), o Distrito Federal, dentre outros argumentos, requereu, preliminarmente, a suspensão do processo até março de 2021, em decorrência da edição da Lei no 6.523/2020 (ID no 17149953, pág. 1-13). Para tanto, alega que a referida lei prevê o pagamento da GATA em três vezes, a partir de abril de 2020 até março de 2021, de modo que “a suspensão do presente feito impedirá que haja pagamento em duplicidade”. Embora tenha apresentado contrarrazões, o apelado deixou de se manifestar, de forma específica, sobre o pedido de suspensão do processo (ID no 17149957, págs. 1-14). Portanto, intime-se o apelado, Mário Vieira da Silva, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o pedido de suspensão do processo requerido pelo Distrito Federal, nos termos do art. 933 do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro